Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-51.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-51.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (RECORRENTE), EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000596-51.2020.8.11.0044

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE IMEDIATO – IRREGULARIDADE NA PADRONIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, o que, por via reflexa, faz com que a conclusão da complexidade por necessidade de perícia seja afastada e anulada a sentença, com a análise do mérito da demanda, com base no artigo 1013, § 3º, I do NCPC, estando a “causa madura”.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada a título de dano moral é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações do Reclamante, que apresentou diversos protocolos de solicitação de Ligação nova.

Assim, a concessionária é responsável pelo atraso no fornecimento dos serviços, causando danos ao Autor.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Por outro lado, não efetivamente demonstrados os lucros cessantes e danos materiais decorrentes do ato ilícito tratado nos autos, resta por improcedente o pleito a eles correspondente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia, nos seguintes termos:

Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO, por necessidade de realização de prova pericial, o que é inadmissível em sede de Juizado Especial Cível – Lei n. 9.099/1995, arts. 3º e 51, II c/c CPC, art. 485, IV do CPC.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela competência desta Justiça especializada, vez que desnecessária a produção de prova pericial.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda sobre indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, visto que o autor solicitou em 20/01/2020 o serviço de ligação nova, sendo que este somente foi prestado em 18/02/2020, causando-lhes prejuízos em que busca ser ressarcido.

A sentença monocrática declarou a incompetência do Juízo
a quo
em razão da complexidade da causa que necessita de realização de prova pericial. No entanto, não compartilho do mesmo entendimento, tendo em vista que, o lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde da causa, portanto, desnecessária qualquer perícia para análise do pleito.

Diante de tal ponto, é caso de anulação da sentença proferida, e afastando-se a complexidade, e, nos moldes do artigo 1013, § 3º, I do NCPC, entendo que a causa está madura e carece apenas de análise das provas já colacionadas aos autos, sem maiores dificuldades, de onde, passo à análise do mérito neste momento.

Pois bem. A demora de quase mês entre o primeiro pedido do consumidor e o efetivo fornecimento de essenciais serviços restou incontroverso nos autos.

Como justificativa, a concessionária aponta que a padronização necessitava ser readequada, na medida em que se mostrava irregular. Todavia, deixou a Recorrida de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não juntou qualquer documento que apoie sua versão dos fatos.

Saliento, em que pese afirme que após realizar vistoria constatou inadequações técnicas no local que impossibilitaram a proceder com a ligação nova, deixou a concessionária de especificá-las.

A propósito, não há sequer provas da realização de referida vistoria, sendo que a Recorrida sequer aponta a data de sua realização.

Logo, uma vez não demonstrada a necessidade de readequação do padrão referente à unidade de consumo de titularidade do Recorrente, a demora para a disponibilização de essenciais serviços se mostrou injustificada, o que implica na existência de abalos morais a serem indenizados.

Destaco que, sem a comprovação de justificativa plausível, tem-se que a concessionária não observou o prazo estipulado no art. 31 da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, incorrendo no cometimento de ato ilícito, nos termos do art. 186 e 927, ambos do Código Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente para indenizar a Recorrente dos fatos ocorridos, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Quanto aos danos materiais e lucros cessantes, tenho que os mesmos não restaram devidamente demonstrados nos autos, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

A parte Recorrente não comprovou que diante da falta de energia teve que suportar gastos com diárias em hotel, assim como que tenha deixado de atender seus clientes.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTE A AÇÃO
, condenando a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,000 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021